Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-83.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de BELQUI CHAO CHIPUNAVI, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A Impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 31.3.2022, pela prática, em tese, do delito de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
Em linhas gerais, ressalta a ausência dos requisitos imprescindíveis à decretação da medida constritiva (art. 312, CPP), sobretudo diante dos predicados pessoais que escoltam a paciente. Alega também, que ocorreu ofensa aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Defende, ainda, que a audiência de custódia seria nula, porque a paciente, a qual é migrante (Bolívia), não entendeu o que ocorreu na audiência, além do fato, que não esteve presente neste ato um intérprete para traduzir à paciente os termos da decisão proferida, conforme elucida o art. 4o da Resolução No 405 de 6.7.2021.
N’outra vertente, aduz ser a paciente indispensável para a sobrevivência da filha, de 02 anos de idade (A.V.C.), pois a criança foi diagnosticada com um tumor (na região genital), necessitando de tratamento médico com urgência; por isso, invocando o art. 318, do CP.
Com tais asserções, pugna, in limine, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (ID 124492696).
Apresentou documentos (ID 124504160/64).
Sem delongas, em consulta aos autos presentes autos, bem como aos autos principais (Ação Penal no. 1004658-72.2022.8.11.0042) no sistema PJE 1o grau deste Tribunal de Justiça, pude observar que, a impetrante no ID 81734540, em 6.4.2022, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, antes da impetração do presente mandamus.
Ademais, verifica-se na sequência dos autos, que o Juízo singular em 7.4.2022, na decisão de ID 81695119, apenas determinou a redistribuição do processo ao Núcleo de Inquérito Policiais da Comarca da Capital – NIPO. No mais, o referido Juízo não analisou o pedido de revogação, o qual ainda se encontra pendente de apreciação, fato que impossibilita a análise do presente Habeas Corpus.
Acrescento inclusive, que na data de hoje (13.4.2022), o Ministério Público de 1o grau, apresentou aos autos a sua manifestação acerca do pedido, consoante se vê no ID 82288537.
Logo, como in casu, tratando-se de tema não submetido à análise do Juízo de primeiro grau competente, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que poderia acarretar em manifesta supressão de instância.
Aliás, eis o entendimento desta Corte e do STF sobre o tema:
“(...) Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância” (TJMT, HC no 62748/2015)(...)”. (TJMT. N.U 1013258-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).
“(...) 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido(...)”. (STF - HC: 201925 RS, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/08/2021).
Diante do que foi exposto, por não verificar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações a douta autoridade tida como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as prescrições pertinentes, constantes da CNCGJ; com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator